Tribunal: TJPA
Processo: 0060851-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060851-57.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA MOIA MALCHER, LUCIANO GIL MOIA MALCHER, JOSE SOUTO MALCHER NETO, MARILIA DA GRACA MOIA MALCHER, CRISTHIANO GIL MOIA MALCHER

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ ANSIB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ana Lucia Moia Malcher e outros contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de seguro de vida, fundada no alegado vínculo contratual existente à data do óbito do segurado.

Sustentadas omissões e contradições no julgamento, referentes à confissão da estipulante sobre a contratação, à análise de provas documentais e à aplicação da inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir
4. Ausência de omissões, obscuridades ou contradições na decisão recorrida, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes.
5. Reconhecimento de que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar vício sanável pela via integrativa do art. 1.022 do CPC.
6. Jurisprudência consolidada do STJ aponta que os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a oposição de embargos de declaração com fim de rediscutir matéria já decidida, quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
2. A via dos embargos declaratórios é estritamente integrativa e não se presta à substituição do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0060851-57.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ANA LUCIA MOIA MALCHER E OUTROS.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26641139.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANA LUCIA MOIA MALCHER E OUTROS
em face do acórdão de
ID 26641139
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por autora idosa e hipossuficiente contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação ordinária de cobrança de seguro de vida, ajuizada em 2013, com pedido de indenização securitária no valor de R$ 70.000,00 em decorrência do falecimento de seu cônjuge, Antônio Tadeu Rodrigues Malcher, ocorrido em 10/05/2012.

2. Alegação de manutenção de cobertura securitária por renovação automática e descontos em folha, com documentação anexa.

3. Decisão agravada entendeu pela inexistência de prova suficiente da vigência do contrato na data do sinistro.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia envolve:

(i) a existência de contrato de seguro vigente à época do óbito do segurado;

(ii) a validade da renovação automática;

(iii) a responsabilidade da estipulante (ANSIB) e da seguradora (Sul América) frente à expectativa legítima de cobertura;

(iv) a possibilidade de julgamento monocrático da apelação à luz do art. 932 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de prova cabal da existência de apólice vigente na data do óbito, conforme ônus do art. 373, I, do CPC/2015.

6. Reconhecimento do cancelamento do seguro anterior pela estipulante e ausência de adesão a novo contrato.

7. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais admite o cancelamento e não renovação automática desde que observada a notificação do estipulante, o que se deu no caso.

8. Validade do julgamento monocrático com base no art. 932, VIII do CPC e Súmula 568 do STJ, diante da jurisprudência dominante sobre a matéria.

9. A reapreciação pelo órgão colegiado em sede de agravo interno afasta eventual nulidade da decisão monocrática, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação de apólice de seguro vigente na data do óbito afasta o direito à indenização securitária.

2. É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante, sendo sua eventual nulidade sanada pelo exame do mérito em agravo interno.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I; 932, V e VIII; 926.

CC, art. 757.

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.03.2017;

TJRS, Apelação Cível nº 70081670119, Rel. Des. Jorge André P. Gailhard, j. 26.06.2019;

TJDFT, Apelação nº 20090110152980APC, Rel. Des. Ana Maria D. A. Brito, j. 18.05.2011.

Alega o embargante (ID 26958753), sucintamente: (i) omissão quanto à confissão da estipulante, que reconheceu a manutenção do vínculo contratual desde 1992; (ii) omissão na análise de provas documentais, notadamente os comprovantes de desconto em folha de pagamento mesmo após o falecimento do segurado; (iii) contradição interna ao desconsiderar a inversão do ônus da prova reconhecida em decisão anterior, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) omissão na fundamentação, violando o disposto no art. 489, §1º, do CPC, ao deixar de enfrentar teses jurídicas deduzidas pelas partes.

Por tais fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para reformar o acórdão impugnado e dar provimento à apelação originária, reconhecendo o direito à indenização securitária.

Contrarrazões no Id 27144556. Sustenta a ausência de quaisquer vícios na decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, o acórdão embargado analisou
detalhadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia
, decidindo com base na ausência de comprovação da vigência da apólice no momento do óbito, conforme expressamente consignado no seguinte trecho:

“(...) não existe prova cabal ou indício da existência do contrato de seguro, anotando-se que os documentos anexados pela autora não provam a contratação de seguro de vida com vigência no período em ocorreu a morte do Sr. Antônio Malcher, além do que inexiste qualquer prova de pagamento do prêmio de contratação vigente.”

Em relação à apontada
confissão da estipulante (ANSIB)
, também não há omissão. O acórdão expressamente registrou que:

“A ANSIB – Associação Nacional dos Funcionários do Sistema Integrado BANERJ confirmou que a autora contratou para si e para seu cônjuge contrato de seguro em 03 de dezembro de 1992, ENTRETANTO, informou que a ITAÚ SEGUROS S/A, sucessora da BANERJ SEGUROS S/A, no vencimento da apólice, não mais renovou o contrato.”

Ou seja, ainda que reconhecida a contratação original,
ficou igualmente consignado que houve cessação da cobertura e ausência de nova adesão
, o que afasta o argumento de omissão.

No tocante à
inversão do ônus da prova e aplicação do CDC
, não há qualquer contradição. O acórdão ponderou que, embora possível a inversão, não é razoável exigir das rés a produção de
prova negativa
de vínculo contratual:

“Não se pode atribuir às rés, mesmo se tratando de relação de consumo, o ônus da prova negativa ou diabólica (...)”

A decisão reafirma que
competia à parte autora cooperar com o esclarecimento dos fatos
e apresentar documentos capazes de demonstrar a subsistência do contrato à época do sinistro, o que não se verificou:

“Neste raciocínio, nenhuma das provas trazidas pela parte autora, especialmente, as juntadas com o presente recurso (Id. 20536186/20536199), comprovam que após a migração, os valores pagos correspondiam ao seguro da titular e do dependente, nem evidenciam que a Estipulante inseriu no seguro coletivo o falecido Antônio Tadeu Rodrigues Malcher.”

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025